Tribunal: TJSP
Processo: 0056813-28.2015.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico – Pretendida a redução da pena-base pelo afastamento da má conduta social da agente e o redimensionamento da fração de aumento estabelecida para fins de continuidade delitiva – Admissibilidade parcial – Suposto exercício da prostituição pela peticionária que não pode servir como critério desfavorável para

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico – Pretendida a redução da pena-base pelo afastamento da má conduta social da agente e o redimensionamento da fração de aumento estabelecida para fins de continuidade delitiva – Admissibilidade parcial – Suposto exercício da prostituição pela peticionária que não pode servir como critério desfavorável para fixação de suas penas, não só por implicar indevida valoração moral de conduta, sem qualquer previsão legal ou correlação ao fato delituoso imputado, mas também por ofender garantias individuais e princípios consagrados na Carta Constitucional de 1988, especialmente sob a ótica da legalidade, das liberdades individuais e da separação de poderes – Erro judiciário na aplicação da reprimenda constatado nesta parte – Escorreita, por outro lado, a elevação das penas na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack) e do mau comportamento da peticionária em audiência, por fazer algazarra durante a solenidade, com respaldo nos artigos 42 da Lei no 11.343/06 e 59 do Código Penal – Questão atrelada à continuidade delitiva que demanda a análise de variadas correntes jurisprudenciais sobre o tema, sendo objeto de divergências interpretativas no Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ação revisional que não se presta a adoção do entendimento pretoriano que melhor se adéque aos interesses da peticionária e, portanto, não conhecida neste ponto. Revisão conhecida em parte e, nessa extensão, julgada parcialmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0056813-28.2015.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é paciente
ALINE SILVA PINTO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e, nessa extensão,
julgaram parcialmente procedente a ação de revisão criminal aforada por Aline Silva
Pinto para reduzir-lhe as penas aos patamares de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de
reclusão e 1482 (mil quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa, no mínimo legal,
mantidos, no mais, a r. sentença condenatória e o v. acórdão confirmatório, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Comunique-se incontinenti. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0056813-28.2015.8.26.0000
PACIENTE: ALINE SILVA PINTO
CORRÉUS: LUIZ HUMBERTO ADAMI, WANDERLEI VERONA ANTENOR,
CAIO FELIPE DE SOUZA, KEITI GIANI DE OLIVEIRA, REGIANE CRISTINA
CABERLINE TEIXEIRA, TAILA RAVENA LOPES, RENI MAIRA DE
OLIVEIRA PEGORETE, MILER MANOEL DELA MURA FERREIRA, DANIEL
MAXIMIANO DE BESSA, BRUNO ALVES PINHEIRO, WESLEY DE
CARVALHO, JOÃO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO, SEBASTIÃO ASSUNÇÃO
JUNIOR E JOÃO ALVES DE OLIVEIRA
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
VOTO No 29.898
EMENTA: Revisão criminal – Tráfico ilícito de
substâncias entorpecentes e associação para o
tráfico – Pretendida a redução da pena-base pelo
afastamento da má conduta social da agente e o
redimensionamento
da
fração
de
aumento
estabelecida para fins de continuidade delitiva –
Admissibilidade parcial – Suposto exercício da
prostituição pela peticionária que não pode servir
como critério desfavorável para fixação de suas
penas, não só por implicar indevida valoração moral
de
conduta,
sem
qualquer
previsão
legal
ou
correlação ao fato delituoso imputado, mas também
por
ofender
garantias
individuais
e
princípios
consagrados na Carta Constitucional de 1988,
especialmente sob a ótica da legalidade, das
liberdades individuais e da separação de poderes –
Erro
judiciário
na
aplicação
da
reprimenda
constatado nesta parte – Escorreita, por outro lado,
a elevação das penas na primeira fase da
dosimetria, em razão da natureza das drogas
apreendidas
(cocaína
e
crack)
e
do
mau
comportamento da peticionária em audiência, por
fazer algazarra durante a solenidade, com respaldo
nos artigos 42 da Lei no 11.343/06 e 59 do Código
Penal – Questão atrelada à continuidade delitiva
que demanda a análise de variadas correntes
jurisprudenciais sobre o tema, sendo objeto de
divergências interpretativas no Colendo Superior
Tribunal de Justiça – Ação revisional que não se
presta a adoção do entendimento pretoriano que
melhor se adéque aos interesses da peticionária e,
portanto, não conhecida neste ponto. Revisão
conhecida em parte e, nessa extensão, julgada
parcialmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
3
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Aline Silva Pinto, condenada às penas de 10 (dez) anos, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.489
(dois mil, quatrocentos e oitenta e nove) dias-multa, no piso, por incursa
nos artigos 33, caput, três vezes, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, na
forma do artigo 69 do Código Penal1.
Intimada da r. sentença, a peticionária interpôs
recurso de apelação, ao qual, depois de regular processamento, foi
negado provimento, por unanimidade de votos, pela 9a Câmara de
Direito Criminal (Relator: Des. Souza Nery, Revisor: Des. Roberto
Midolla, 3o Juiz: Des. Otávio Henrique), de cujo v. acórdão foram
intimadas as partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de
regulares certidões2.
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pleiteia a
redução da pena-base pelo afastamento da má conduta social da
peticionária, ponderada de modo inadequado como circunstância judicial
desfavorável na primeira fase da dosimetria, e o redimensionamento da
fração de aumento das reprimendas, para fins de reconhecimento da
continuidade delitiva, adequando-a aos patamares definidos segundo
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
1 - Fls. 2.576/2.673 dos autos da ação penal condenatória.
2 - Fls. 3.268 e 3.313 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
4
Processada a revisão, a cujos autos foram
apensados aos da ação penal condenatória, manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo indeferimento.
Anote-se, ainda, que os corréus Wanderlei
Verona Antenor, Regiane Cristina Caberline Teixeira, Keiti Giane de
Oliveira e Reni Maria de Oliveira Pegoreti também ingressaram com
ações revisionais, as quais serão julgadas conjuntamente com este feito.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais,
a decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre registrar, de início, que pretende a
peticionária, tão-somente, a modulação de suas penas, sem se insurgir
contra a dinâmica fático-probatória, até mesmo porque, como sabido e
consabido, não se presta a presente via revisional como instrumento
processual para, sem nenhum adminículo probante novo, empreender-se
a rediscussão ou a reanálise da prova ou de qualquer outro tema, como
se fosse o manejo de novo recurso de apelação, sem qualquer amparo
legal.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
5
A ação revisional, cognoscível em parte, deve
ser julgada parcialmente procedente.
No presente caso, busca a peticionária a
redução das penas, sob o argumento de que os aumentos decorrentes
da má conduta social da peticionária e da continuidade delitiva seriam
inidôneos.
Com efeito, observa-se que a r. sentença
monocrática, ao condenar a sentenciada Aline como incursa no artigos
33, caput, por três vezes e 35, ambos da Lei no 11.343/06, fixou as
penas-base acima do mínimos legais, em razão não só da natureza dos
entorpecentes comercializados, de maior nocividade (crack e cocaína),
mas também da má conduta social por ela apresentada, uma vez que se
portou de maneira inadequada durante a audiência de instrução e
julgamento, fazendo algazarra com os demais corréus e, ainda, porque
exercia, paralelamente ao tráfico, a prostituição.
Conquanto a reprovável postura da peticionária
em Juízo fosse mesmo de molde a ser avaliada negativamente in casu,
já que aferida durante a apuração dos fatos, antes da prolação da
sentença
e, portanto, vinculada a estes
, o suposto exercício da
prostituição não poderia ter sido valorado em detrimento dela,
especialmente para fins de aumento das penas, uma vez que tal
circunstância, além de não constituir ilícito penal, sequer restou
comprovada nos autos, não possuindo ainda nenhuma relação objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
6
com o crime pelo qual ela foi denunciada (tráfico de drogas).
Como cediço, a prostituição, em si, não
configura crime; apenas o é quando for explorada de maneira habitual
por estabelecimento próprio ou por pessoa que procure se valer de seus
lucros (arts. 229 e 230, CP). Não bastasse isso, a Constituição Federal
garante a todo e qualquer cidadão o livre desempenho de atividades
profissionais (art. 5o, XIII).
Dessa forma, por não ofender nenhum bem
jurídico alheio e, ainda, poder ser exercida sem qualquer restrição por
toda e qualquer pessoa, tal atividade não deve ser sopesada na
dosimetria como desvio de conduta do agente que eventualmente a
pratique, sob risco de criar-se uma indevida seletividade na aplicação
das penas ou um etiquetamento do criminoso (labelling approach),
fazendo ressurgir o direito penal do autor, por meio do qual se o pune
pelo que é e não pelo que efetivamente fez, e, por tabela, incorrendo na
violação ao princípio da individualização das penas.
A despeito de ser moralmente incorreta, a
prostituição somente poderia ser reconhecida como elemento de
reprovação de conduta pelo julgador se efetivamente fosse criminalizada
pelo ordenamento jurídico ou estivesse diretamente ligada ao fato
criminoso apurado em processo, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
Do contrário a autoridade judicial extrapolará,
de modo arbitrário, os limites de reprovação e prevenção da conduta
criminosa, julgando caráteres da vida privada do réu, de todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
7
irrelevantes para o deslinde da causa, a ferir inegavelmente os
pressupostos do Estado Democrático de Direito, mormente sob a ótica
da legalidade, da separação dos poderes e das liberdades individuais.
Sobre o tema, pertinente o escólio de Ferrajoli:
“A sanção penal, da mesma forma, não deve possuir nem
conteúdos nem finalidades morais. Assim como a
previsão legal e a aplicação judiciária da pena não
devem
servir
nem
para
sancionar
nem
para
individualizar a imoralidade, também a sua execução
não deve tender à transformação moral do condenado. O
Estado, além de não ter o direito de obrigar os
cidadãos a não serem ruins, podendo somente impedir
que se destruam entre si, não possui, igualmente, o
direito de alterar
reeducar, redimir, recuperar,
ressocializar etc
a personalidade dos réus. O
cidadão tem o dever de não cometer fatos delituosos e
o direito de ser internamente ruim e de permanecer
aquilo que é”.3
Assim, é de se concluir que, no tocante ao
recrudescimento das penas da peticionária, pelo suposta má conduta
social decorrente de eventual exercício da prostituição, houve um
inescondível erro judiciário, passível de conserto pela presente via.
Por outro lado, como bem apontado no r.
decisum condenatório, o mau comportamento da peticionária em
audiência restou plenamente apurado ao cabo da instrução,
3 - FERRAIJOLI, Luigi. Direito e razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
8
especialmente ao ser interrogada e acompanhar os depoimentos das
testemunhas, ocasião em que se portou inadequadamente em audiência,
fazendo algazarra por dois dias seguidos, acompanhada dos demais
corréus, gritando e cantando durante a solenidade judicial. E, mesmo
tendo sido advertida pela autoridade judiciária para que isso não se
repetisse, continuou com esse agir abominável, o que restou
devidamente consignado no respectivo termo de audiência (fl. 1.805), a
revelar, nessa circunstância, inconfundível má conduta social.
Igualmente, a natureza dos entorpecentes
apreendidos (cocaína e crack), de maior e conhecido poder viciante,
também foi escorreitamente sopesada pelo decisum monocrático para o
incremento das penas, conforme a orientação prevista no artigo 42 da
Lei no 11.343/06 e, assim, estas não sofrerão nenhuma alteração.
Logo, reconhecido como válido o aumento das
básicas apenas pela natureza da droga e pelo mau comportamento da
sentenciada em audiência, porque respaldado nos artigos 59 do Código
Penal e 42 da Lei no 11.343/06, a fração de acréscimo das penas deve
ser redimensionada para 1/5 (um quinto), de todo adequado e suficiente
à reprovação da conduta.
Na segunda fase, as reprimendas dos delitos
retornam aos mínimos legais, ante a menoridade relativa da peticionária.
E, na última etapa, preservam-se as elevações
decorrentes do envolvimento de adolescente, para a associação para o
tráfico, à razão de 1/6 (um sexto) e da continuidade delitiva, em 1/3
(um terço), para o delito de tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
9
Demonstrado o concurso material de infrações,
as reprimendas serão somadas.
Como corolário, as penas ficam definitivamente
estimadas em 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1482 (mil
quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa, no mínimo legal.
O regime não comporta alteração, porque
estabelecido com critério e em perfeita consonância com os preceitos da
Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade.
De outro vértice, importa registrar que em
relação à continuidade delitiva e a respectiva fração de aumento aplicada
na terceira fase da dosimetria, a jurisprudência dispõe de orientações
conflitantes, ora valendo-se de um critério aritmético tarifado quanto ao
número de infrações, ora admitindo-se a associação entre a quantidade
de crimes e as diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, como
ocorreu no presente caso, de sorte que não pode a peticionária buscar,
pela presente via revisional, o entendimento pretoriano que mais se
adéque a seus interesses, máxime porque, em tal hipótese, fica de todo
afastada a ideia de erro judiciário ou, enfim, de injustiça.
É exatamente nesse sentido que se tem
pronunciado esta Augusta Corte de Justiça:
“(...) Ora, há que se ter presente que a ação de
revisão criminal, cujo fundamento deve ser erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
10
judiciário
decorrente
de
decisum
condenatório
contrário à prova dos autos ou a texto expresso da
lei penal, não se presta como instrumento para
reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou
mais adequado ao caso concreto. A existência de
interpretações divergentes da mesma norma legal
jamais pode ser comparada a erro na aplicação da lei.
A coisa julgada criminal constitui fenômeno jurídico
que, protegido a partir da norma mais elevada do
sistema jurídico, a Constituição Federal, há de ser
mantida incólume sempre que sua formação, como na
espécie, não tenha se dado em contrariedade ao texto
expresso da lei penal. (...)”.4
Nessa
conformidade,
cabe
destacar
os
entendimentos já manifestados pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, tanto no sentido de que a fração de aumento pelo crime
continuado pode ser fixada acima de 1/6 (um sexto), quando houver
mais de dois delitos em continuidade, como na possibilidade de
utilização de fração superior a esta, a depender do número de infrações
e as circunstâncias judiciais que as nortearem:
“[...]3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva, aplicando-se a fração de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para
4 - Revisão Criminal no 0165614-48.2009, Relator: Des. Moreira da Silva, 4o Grupo de Direito Criminal, Julgado em:
14/06/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
11
3 infrações; 1⁄4, para 4 infrações; 1/3, para 5
infrações; 1⁄2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais
infrações [...]”.5
“Para a exacerbação da pena, em razão do crime
continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do
CP, considera-se não apenas o número de infrações
cometidas, mas também as mesmas circunstâncias do
art. 59 do estatuto repressivo (Precedentes do
STJ)”.6
Destarte, ausente, em parte, o interesse de
agir da peticionária, quando reivindica, para si, o entendimento
jurisprudencial que melhor lhe convém, mas também existente erro
judicial na aplicação da pena, em contrariedade ao texto expresso da lei
penal, enquadrando-se no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal, imperioso se faz o conhecimento, em parte, da ação
revisional para que, nessa extensão, seja julgada parcialmente
procedente a fim de reduzir as reprimendas aplicadas na r. sentença
monocrática, como mencionado alhures.
3. Pelo exposto, conhece-se em parte e,
nessa extensão, julga-se parcialmente procedente a ação de revisão
criminal aforada por Aline Silva Pinto para reduzir-lhe as penas aos
patamares de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1482 (mil
5 - HC 265385/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 08.04.2014.
6 - HC 11.377, Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, j. 27.03.2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056813-28.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.898
12
quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa, no mínimo legal, mantidos, no
mais, a r. sentença condenatória e o v. acórdão confirmatório, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)